Tribunal: TJDFT
Processo: 0728604-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. REGIME ABERTO. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de furto, a condenação é medida que se impõe.
2. O regime aberto é previsto para os réus não reincidentes, condenados a cumprir pena igual ou inferior a 4 anos. Embora condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda.
3. Precedentes desse eg. Tribunal de Justiça: “A reincidência do réu não é uma situação menor, capaz de não ser suficiente para fundamentar a decisão sobre o regime de cumprimento inicial da pena, na medida em que é, justamente a reincidência que obsta o cumprimento da pena no regime aberto, segundo a inteligência do art. 33, §2o alínea ‘c’ do Código Penal (Acórdão 1423688, 07006871420218070006, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.